Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RITO SUMARÍSSIMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à parte ré que conceda bolsa de estudos integral (100%) para os autores. Condenou ainda a ré a restituir para a autora AMANDA DOS SANTOS o valor de R$8.266,92 e para o autor LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA o valor de R$13.223,00, já com as respectivas dobras legais, a título de repetição de indébito, com acréscimo de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde os respectivos pagamentos. Em suas razões recursais, a parte ré reitera os termos de sua defesa. Afirma que concedeu o desconto/bolsa de 60% para os autores e que não há comprovação de valores pagos por eles. Sustenta a ausência de má-fé para a devolução em dobro das cobranças indevidas. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 39967368, 399673689 e 39967370). Contrarrazões apresentadas (ID 39967378).
3. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que no caso almeja ter restabelecida integralmente sua bolsa de estudos pela totalidade de sua graduação. Para tanto, cabe esclarecer que o art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/99, determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo.
4. Ademais, segundo o art. 292, §3o, do CPC, o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento, o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Assim, por ser matéria de ordem pública, o valor da causa poderá ser corrigido de ofício, inclusive nesta seara recursal, sobretudo quando o valor correto da causa ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais Cíveis, a ensejar o reconhecimento da incompetência para o processamento e julgamento da causa. No caso dos autos, o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da demanda porquanto o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1440751, 07108721720218070005, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Valor da causa corrigido de ofício. Incompetência em razão do valor da causa. Sentença anulada. Processo extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC c/c os artigos 3o, inciso I, e 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/1995. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.